Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-63.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-63.2021.8.14.0109

APELANTE: BRUNO AGUIAR PAZ

ADVOGADO DATIVO: MARCOS BENEDITO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800470-63.2021.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELANTE: BRUNO AGUIAR PAZ

ADVOGADO: DR. MARCOS BENEDITO DIAS OAB/PA 3.970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. FRAÇÃO FIXA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por BRUNO AGUIAR PAZ contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa, sob o fundamento de insuficiência probatória, com pedidos subsidiários de reconhecimento de participação de menor importância e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se houve exasperação indevida da pena-base; (iv) verificar a possibilidade de redução da fração da majorante do emprego de arma de fogo com base na Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e suficiente, ainda que ausente a oitiva formal da vítima, pois a materialidade se comprova pela apreensão do bem e da arma, bem como por laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva.

4.

A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados à apreensão do objeto subtraído e da arma na residência do réu logo após o crime.

5.

A versão defensiva de retenção do bem por dívida é isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo capaz de afastar a prova produzida.

6.

Não se configura participação de menor importância, pois o réu atua como executor direto do crime, ingressando armado na residência da vítima e realizando a subtração mediante grave ameaça.

7.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando prejudicado o pedido de redimensionamento.

8.

A majorante do emprego de arma de fogo possui fração fixa de 2/3 (dois terços), não comportando redução, sendo inaplicável a Súmula 443 do STJ por não se tratar de hipótese de fração variável ou concurso de majorantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de oitiva da vítima não impede a condenação quando o conjunto probatório é robusto e suficiente. 2. A participação de menor importância não se aplica ao agente que atua como executor direto do crime. 3. A pena-base fixada no mínimo legal afasta alegação de exasperação indevida. 4. A majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal possui fração fixa de 2/3 (dois terços), sendo inaplicável a Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I; CP, art. 29, §1º; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 443 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800470-63.2021.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELANTE: BRUNO AGUIAR PAZ

ADVOGADO: DR. MARCOS BENEDITO DIAS OAB/PA 3.970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO AGUIAR PAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 29786199) que, no dia 19/04/2020 por volta das 13h30min, o apelante armado com uma escopeta artesanal calibre 20, subtraiu, mediante grave ameaça, um celular Samsung da vítima ANTÔNIO MIGUELTO AGUIAR DA PAZ, seu primo, após invadir sua residência, empreendendo fuga em seguida.

Acionada, a Polícia Militar dirigiu-se à residência do Recorrente, onde apreendeu a arma de fogo e recuperou o bem subtraído.

O réu permaneceu em silêncio em interrogatório.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29786262), contra qual a defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 32028033) sustentando, a sua absolvição em razão da fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e a readequação da reprimenda com base na súmula 443 do STJ, reduzindo a reprimenda em 1/3 (um terço).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 33914752).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo seu
improvimento
(ID nº 35078045).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

A tese absolutória não merece acolhimento.

Ressalte-se, inicialmente, que a ausência de oitiva da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
não conduz, por si só, à absolvição do acusado
, quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra robusto e suficiente à formação do juízo condenatório.

No caso em apreço, embora o ofendido não tenha sido formalmente ouvido, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução criminal são
coerentes, harmônicos e aptos a demonstrar a autoria e materialidade delitivas
.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo artesanal e do celular subtraído, bem como pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do armamento.

Quanto à
autoria
, esta emerge segura do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos judiciais dos policiais militares, que se mostraram firmes, coerentes e convergentes.

Os agentes relataram que foram acionados
logo após o fato
, ocasião em que a vítima informou que seu primo, ora apelante, invadiu sua residência armado e subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se em seguida. Em diligência imediata, os policiais localizaram o acusado em sua residência, onde foram apreendidos o bem subtraído e a arma utilizada no crime, circunstância que vincula diretamente o recorrente à prática delitiva.

A versão defensiva, no sentido de que o acusado teria apenas retido o celular em razão de suposta dívida, não encontra qualquer respaldo probatório, mostrando-se isolada e incapaz de infirmar o conjunto de provas produzidas.

Dessa forma, não há falar em insuficiência probatória, sendo correta a manutenção da condenação.

2. Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância:

Também não merece acolhimento.

Nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, a participação de menor importância exige que a conduta do agente seja
secundária, acessória e de reduzida relevância na execução do delito
.

No caso em análise, o apelante
foi o próprio executor da conduta
, sendo ele quem, armado, ingressou na residência da vítima e realizou a subtração do bem mediante grave ameaça.

Não se verifica, portanto, qualquer atuação periférica ou de menor relevância, mas sim
protagonismo direto na prática criminosa
, o que afasta a incidência da causa de diminuição pretendida.

3. Do redimensionamento da pena-base:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a pena base foi fixada no mínimo legal, conforme se vê:

“Passo à dosimetria da pena, atenta aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) Culpabilidade:
a culpabilidade é normal à espécie, não se identificando grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal violado.

a.2) Antecedentes:
não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

a.3) Conduta social:
inexistem elementos nos autos que permitam aferir, de forma segura, a conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la, positiva ou negativamente.

a.4) Personalidade:
não há elementos probatórios capazes de embasar juízo técnico acerca da personalidade do acusado, tornando inviável sua valoração nesta fase.

a.5) Motivos do crime:
os motivos do delito relacionam-se ao intuito de obtenção de vantagem patrimonial indevida, circunstância inerente ao tipo penal do roubo, não sendo possível sua consideração para exasperação da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias que envolvem a prática delitiva não extrapolam aquelas comuns ao tipo penal, razão pela qual não incidem em desfavor do réu.

a.7) Consequências do crime:
as consequências do delito são neutras, considerando que o bem subtraído (um aparelho celular) foi recuperado pela autoridade policial e permanece arrecadado na Delegacia, conforme certificado nos autos, não havendo notícia de danos permanentes ou de prejuízo patrimonial relevante à vítima.

a.8) Comportamento da vítima:
o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do fato delituoso, não podendo ser valorado como circunstância judicial negativa.

Considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias - multa.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

4.
Do pedido de redução da fração – Súmula 443 do STJ:

A pretensão defensiva
não merece acolhimento.

Isso porque a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo) possui fração legal fixa de 2/3 (dois terços), não havendo margem de discricionariedade para o julgador reduzir ou majorar esse percentual.

A Súmula 443 do STJ não se aplica à hipótese, porquanto voltada às situações em que há pluralidade de majorantes com fração variável, o que não ocorre no presente caso.

Comprovado nos autos, inclusive por meio de apreensão do armamento e laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva, o efetivo emprego de arma de fogo, correta se mostra a incidência da majorante na fração legal de 2/3 (dois terços), não havendo que se falar em redução para 1/3 (um terço).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026